Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-44.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000570-44.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: GRAZIELLE BARBOSA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. TEMA 1069 DO STJ. COBERTURA OBRIGATÓRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação de n. 8000570-44.2024.8.05.0113, em que é apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelada GRAZIELLE BARBOSA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça